Tribunal: TJDFT
Processo: 0752594-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO. PRIORIDADE CLÍNICA – VERDE/NÃO URGENTE. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de cinco dias, tratamento cirúrgico de CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do requerido.

II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença se torna inexequível, e que a “inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação agrava o quadro clínico do paciente, que, por sua vez, não possui recursos econômicos suficientes para arcar com o elevado custo da realização do procedimento, na rede particular.”

III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.

V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo juízo originário, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização do tratamento cirúrgico, com prioridade clínica verde - não urgente, desde 3 de fevereiro de 2022 (id 42922605, p. 3). Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal, no ofício de id 42924223, p. 8, de outubro de 2022, indicam o agendamento das solicitações inseridas em agosto/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.

VI. De outro ângulo, o relatório médico acostado aos autos (id 42922605) não indica a necessidade de realização do procedimento com urgência, tampouco atesta a sensibilidade da demanda ao tempo de sua realização, dada a ausência de comprometimento de segurança e eficácia do tratamento.

VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas em situação similar à do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando o procedimento com urgência (risco vermelho).

VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Sem condenação em honorários advocatícios diante de a ausência de contrarrazões.